Tribunal: TJMT
Processo: 0018197-18.2017.8.11.0004
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018197-18.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HILTHON MAIA - CPF: 153.463.317-00 (APELANTE), EDITE GOMES DE LIMA - CPF: 118.478.038-22 (ADVOGADO), JUSSARA MARIA FONSECA SANTOS LIRA - CPF: 240.557.511-68 (ADVOGADO), Sergio Antonio Menezes (APELADO), ZACHEO BRANDAO NETO - CPF: 346.856.347-72 (ADVOGADO), GABRIEL HUDSON FIALHO DA SILVA - CPF: 152.827.027-46 (ADVOGADO), SERGIO ANTONIO MENEZES - CPF: 071.234.228-13 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
TRATAMENTO ODONTOLÓGICO – IMPLANTES
–
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– AUSÊNCIA DE PROVA
–
CULPA E DANO
– NÃO DEMONSTRADO
S
– INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – NÃO PROVIMENTO.

A responsabilidade civil do
dentista é de natureza subjetiva, conforme dispõe o artigo 14, §4o, do CDC.

A obrigação do cirurgião dentista, com especialidade em implantodontia, é de meio e, portanto, para que seja condenado ao pagamento de indenização por dano moral, faz-se necessário comprovar que não atuou com atenção, cuidado e com o emprego das técnicas disponíveis para obtenção do melhor resultado.

Inexistindo comprovação de insucesso dos implantes dentários realizados, bem assim da culpa do profissional, não há como atribuir a ele qualquer tipo de responsabilidade civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Apelação Cível, interposto por Hilthon Maia, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que julgou improcedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, por ele proposta (id. 218367717, págs. 01/07).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que fora prolatada em descompasso com as provas constantes dos autos, já que houve demonstração de que os implantes dentários foram colocados de forma irregular, causando grande sofrimento.

Afirma que a responsabilidade do Apelado é objetiva, não sendo, portanto, necessária a comprovação de que agiu com culpa, para que surja o dever de indenizar.

Sustenta que a prova testemunhal confirmou que os implantes foram colocados inadequadamente, causando infecção e dores na cabeça e face.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, defendendo que a concessão do benefício da gratuidade da justiça foi indevida e, no mérito, pugna por seu desprovimento (id. 218367722, págs. 01/09).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto por Hilthon Maia, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que julgou improcedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, por ele proposta.

Consta dos autos que Hilthon Maia propôs a Ação de Indenização por Danos Morais, contra Sérgio Antônio Menezes, alegando que usa prótese dentária e, ao passar uma temporada no Rio de Janeiro, decidiu procurar o Requerido, cirurgião dentista, com vistas a realizar implante.

Salientou, na inicial, que foram realizados 11 (onze) implantes, no valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais).

Sustentou que, depois do procedimento, ainda quando se encontrava no Estado do Rio de Janeiro, começou a passar mal, sentindo fortes dores de cabeça e que ligou para o Requerido, sendo aconselhado a procurar um pronto atendimento, visto que as dores não tinham relação com os implantes.

Asseverou que as dores não passaram e que foi a um médico clínico geral que constatou no exame de sangue que estava com grave quadro de infecção.

Informou que foi obrigado a procurar outro profissional, especialista em implante, que constatou que houve erro na colocação dos pinos, sendo realizada cirurgia para retirada dos pinos que se encontravam dentro do septo nasal, atravessando nervos sensores.

Diante disso, afirmou o Requerido deve ser condenado ao pagamento de indenização a título de danos materiais, morais e estéticos.

A Magistrada
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial e, por conseguinte,
JULGO EXTINTO
o processo com resolução de mérito, conforme o disposto no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO

o autor ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, que FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade de justiça anteriormente deferida (CPC, art. 98, §3o). (Sic).

Contra essa decisão, Hilthon Maia
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a impugnação à Justiça Gratuita, defendida pelo Recorrido.

Da I
mpugnação à Justiça Gratuita

O Apelado levantar a questão prévia de Impugnação à Justiça Gratuita, concedida ao Apelante, argumentando que o benefício deve ser revogado, já que pagou R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) pelo tratamento odontológico, demonstrando, portanto, que possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas processuais.

Tratando-se de impugnação à gratuidade da justiça, cabe à parte impugnante comprovar a capacidade econômica do beneficiário.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA - ÔNUS DA PROVA - IMPUGNANTE - LEGITIMIDADE PASSIVA - DÍVIDA DO INVENTÁRIO - AÇÃO MANEJADA CONTRA HERDEIROS - ILEGITIMIDADE RECONHECIDA - SENTENÇA REFORMADA.
O ônus de comprovar a capacidade financeira a infirmar a declaração de hipossuficiência é do impugnante.
Quem responde por dívida deixada pelo “de cujus”, em caso de abertura de inventário, é o seu espólio, não devendo a ação monitória ser direcionada aos seus herdeiros enquanto não realizada a partilha. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.492411-2/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves, 15a Câmara Cível, julgamento em 17/06/2021, publicação da súmula em 30/06/2021). (Destaquei).

Nessa quadra, não há dúvidas de que é ônus do Apelado provar que o Recorrente possui condições financeiras de arcar com o custo do processo e os honorários advocatícios, caso vencido.

Analisando a argumentação esposada nas contrarrazões e os documentos que acompanham aquela peça, tem-se que inexistem provas capazes de afastar a hipossuficiência econômica da parte Apelante, reconhecida pelo Juízo singular, porque o fato de ter pago o tratamento odontológico, por si só, não comprova a sua capacidade financeira.

Dessarte, a questão prévia deve ser rejeitada, posto que inexistem comprovação de que o Recorrente possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo.

Posto isso, rejeita-se a questão prévia.

Do Mérito

Sabe-se que a obrigação de indenizar pressupõe a confluência de três requisitos: a prática de uma conduta antijurídica, comissiva ou omissiva, a existência de um dano, e o nexo de causalidade entre esses dois primeiros elementos.

Os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, são expressos nesse sentido,
in verbis
:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Registra-se que,
in casu
,
o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável à relação jurídica existente entre as partes, já que se enquadram perfeitamente nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2
o
e 3
o
, do referido
codex
.

A responsabilidade do profissional liberal, nos termos do artigo 14, § 4
o
, do CDC, é subjetiva, não prescindindo, portanto, da demonstração de culpa. Veja-se:

Art. 14. (...).

§ 4o - A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Nesse sentido, perfilha-se o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS - PROFISSIONAL LIBERAL - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - IMPLANTE DENTÁRIO (IMPLANTODONTIA) - OBRIGAÇÃO DE MEIO - CULPA DO CIRURGIÃO-DENTISTA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
i) É subjetiva a responsabilidade do profissional liberal, nos termos do §4o do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

ii) Embora em muitos casos a obrigação do cirurgião-dentista seja de resultado, a implantodontia traduz-se em uma obrigação de meio, no âmbito da qual a responsabilidade pelo insucesso do tratamento só será atribuída ao profissional liberal se restar comprovado que este não atuou com a atenção e a diligência necessárias, bem como com o emprego das técnicas disponíveis para a obtenção do resultado almejado. ii) Não comprovada por meio de perícia técnica, única prova capaz de elucidar a causa do insucesso do implante dentário, a culpa do dentista pelo evento danoso, não há como atribuir-lhe qualquer tipo de responsabilidade civil. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.086763-0/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant, 20a Câmara Cível, julgamento em 24/04/2024, publicação da súmula em 25/04/2024). (Destaquei).

Dessa forma, inexistem dúvidas de que o presente feito deverá ser analisado sob a ótica da responsabilidade subjetiva.

Nessa quadra, é certo que o Recorrido, cirurgião dentista, com especialidade em implantodontia, somente deve ser responsabilizado por danos, se houve
r
demonstração da ocorrência de culpa, em quaisquer de suas modalidades: negligência, imprudência ou imperícia.

Analisando o caderno processual, tem-se que os elementos probatórios não demonstram, estreme de dúvidas, que o Apelado foi negligente, imprudente ou imperito, no tratamento realizado no Recorrente.

Com efeito, as provas constantes dos autos apontam que o Recorrido realizou 11 (onze) implantes dentários no Apelante, sendo 06 (seis) na parte superior e 05 (cinco) na inferior e somente 02 (dois) apresentaram problemas (parte superior).

Os problemas relatados nos autos não devem ser atribuídos à imperícia do Recorrido, porque não foi realizada prova pericial, com vistas a verificar se a colocação dos pinos foi, ou não, equivocada.

Ademais, sequer houve comprovação de que foram retirados 02 (dois) pinos, bem assim que a prótese do Apelante, após os implantes, não teve melhor fixação.
Logo, não há falar em falha na prestação do serviço.

Não há desconsiderar que a obrigação do cirurgião dentista, com especialidade em implantodontia, é considerada de meio e, portanto, cabia ao Apelado prestar o
serviço com atenção, diligência, de acordo com sua qualificação, sem, contudo, garantir um resultado específico.

Frise-se que o cirurgião dentista, Celisvaldo Carvalho de Sousa, no seu depoimento, afirmou que, na primeira consulta realizada no Recorrente, depois dos implantes, não constatou nenhum sinal de infecção.

Não bastasse isso, a referida testemunha, ao responder o advogado da parte Recorrida, afirmou que era impossível atestar que houve erro na colocação dos implantes, com base, única e exclusivamente, na panorâmica constante dos autos.

Ora, se o profissional que atendeu o Apelante, depois da realização dos implantes, não confirmou, na audiência, que houve erro no procedimento e, em virtude de inexistir qualquer outra prova demonstrando a imperícia do Recorrido, é certo que a sentença de improcedência do pedido deve ser mantida, pois não restaram preenchidos os requisitos necessários à condenação do Recorrido ao pagamento da indenização pleiteada.

Registra-se que, na espécie, não foi determinada a
inversão do ônus da prova e não sendo esta automática, era da parte
Apelante
o ônus de comprovar
que o
cirurgiã
o
dentista
, ora Apelado, agiu com
culpa
, no tratamento realizado, causando dores, sofrimento e deixando sequelas, encargo que não se desincumbiu
.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Apelo, interposto por Hilthon Maia, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

M
ajoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (dezessete por cento) sobre o valor da atualizado da causa, em favor do patrono do Apelado, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC, ficando suspensa a sua exigibilidade, por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024